Tribunal: TJDFT
Processo: 0742027-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742027-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LIVIA FARIAS FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Considerando o pedido de prosseguimento do feito em razão da alegada distinção entre o tema afetado ao C. STJ e o caso sob exame, intime-se previamente a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator